Tribunal: CARF
Processo: 10880.976039/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976039/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.671 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
LA FABBRICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-109.800, da 6a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 09), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 08754.27664.020511.1.3.02-0778 e não homologou
a compensação declarada no seguinte PER/DCOMP no 23375.11008.280711.1.3.02-9809
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que errou no preenchimento do PER/DCOMP, vez que faltou informar o recolhimento
que foi feito e as informações de retenção de uma fonte pagadora. No campo valor do saldo
credor deveria ter sido informado R$ 101.248,51"..
A DRJ julgou procedente, em parte, a MI, alegando:
No caso ora examinado, a defesa aduz que deixou de informar recolhimentos de
estimativas e uma retenção na fonte, de sorte que o total das parcelas que dariam origem
ao crédito defendido montariam R$ 101.248,51.
Compulsando a DIPJ de fls. 31 e ss, é possível identificar, segundo o que lá fora
declarado, que a interessada apurou estimativas a recolher no total de R$ 22.120,72 e
sofreu retenções na fonte que somaram R$ 79.127,80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976039/2012-37
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976039/2012-37

Entretanto, como parcelas componentes do crédito, foram informadas no
Per/DComp retenções sofridas que somavam R$ 71.135,83 e nenhuma estimativa
recolhida.
Consultando a base de dados da Receita Federal, observa-se que nenhum
pagamento a título de estimativa foi realizado. Quanto às retenções, a única que, tendo
sido sofrida pela interessada, não constou do Per/DComp, foi aquela feita, sob o código
de receita 1708, pela fonte pagadora de CNPJ 11.515.568/0001-61, no valor de R$
182,63. A correspondente receita a esta retenção, somada a todas as demais constantes em
DIRF de fontes pagadoras é compatível com a receita de prestação de serviços constante
da DIPJ, no valor de R$ 4.742.385,60.
Assim, é preciso reconhecer que o erro da interessada no preenchimento do
Per/DComp se deu somente quanto a ter omitido a retenção acima detectada, razão pela
qual merece ser reformado o despacho decisório recorrido, em homenagem ao princípio
da verdade material, para conceder o valor desta retenção como crédito adicional.
À vista do exposto, com amparo do artigo 170 do CTN, voto no sentido de dar
provimento à manifestação de inconformidade, para RECONHECER o direito creditório
adicional de R$ 182,63.
A recorrente foi cientificada em 05/11/2020 (fl. 112) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/12/2020 (fls. 112).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega (transcrição parcial):
7. Conforme a DIPJ de 2011 (ano-calendário 2010), a Recorrente apurou
estimativas a recolher no período de março/2010 no valor de R$ 4.000,23 e no período de
novembro/2010 no valor de R$ 18.120,48 (fls. 40 e 43 dos autos), resultando no valor
total de R$ 22.120,72.
8. Tais valores foram devidamente informados na PER/DCOMP retificadora (fls.
84/90 dos autos), sendo que a Recorrente indicou que a extinção das estimativas em
questão se deu por meio de compensação: a estimativa de março/2010 foi extinta por
compensação na DCOMP 05290.25082.290410.1.3.03-1526 (fls. 70/74 dos autos) e a
estimativa de novembro/2010 foi extinta por compensação na DCOMP
20398.24336.291210.1.3.02-6150 (fls. 75/83 dos autos).
9. É importante ressaltar que ambas as compensações foram homologadas. No que
diz respeito à estimativa de novembro/2010, a Recorrente esclarece que a DCOMP
20398.24336.291210.1.3.02-6150 foi integralmente homologada, conforme despacho
decisório anexo (doc. no 3).
10. Já com relação à estimativa de março/2010, vale notar que a DCOMP
05290.25082.290410.1.3.03-1526 foi parcialmente homologada, sendo que o valor em
questão (R$ 4.000,24) está entre as parcelas homologadas, nos termos do despacho
decisório anexo (doc. no 4).
11. Nesse contexto, está demonstrado que houve o recolhimento por estimativas no
valor de R$ 22.120,72, conforme indicado pela Recorrente na PER/DCOMP retificada, de
forma que a Recorrente faz jus ao respectivo crédito.
12. Note-se que a própria r. decisão recorrida entendeu que, em homenagem ao
princípio da verdade material, o despacho decisório deveria ser reformado para conceder
o valor da retenção comprovada como crédito adicional. Contudo, por algum equívoco, a
r. decisão recorrida não havia identificado nos sistemas da Receita Federal os pagamentos
por estimativas indicados pela Recorrente, razão pela qual não reconheceu tal crédito.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976039/2012-37

13. Ora, uma vez evidenciada a extinção das estimativas pela Recorrente, os
respectivos valores devem seguir a lógica da própria r. decisão recorrida e ser admitidos
na composição do crédito da Recorrente no âmbito da DCOMP
08754.27664.020511.1.3.02-0778.
III. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
14. Ante todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrado que a sua
compensação deve ser homologada, uma vez que a extinção de estimativas no valor total
de R$ 22.120,72 por meio de compensação foi devidamente comprovada.
15. Assim, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se a r. decisão proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
para homologar as compensações realizadas pela Recorrente em discussão neste processo
administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, conforme a DRJ, cabe mencionar que é dever da autoridade
confirmar e certificar-se da liquidez e certeza do crédito tributário, corretamente o fez, em
compensação conforme determina o artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A recorrente, no meu entender, anexou a documentação que aparenta indicar que
ela realmente recolheu as estimativas por compensação, consoante descrito no relatório..
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo, como se pode
observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976039/2012-37

Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar que esta, de fato,
efetuou as compensações das estimativas citadas.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 151
DF CARF MF
Original